Tribunal: TJES
Processo: 5013508-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013508-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERTO PROCOPIO BENVINDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013508-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERTO PROCOPIO BENVINDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
A decisão de primeiro grau merece ser mantida. De fato, a comprovação da hipossuficiência exige provas concretas. Inclusive, segundo o STJ, "[...] a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado" (AgRg no AREsp n. 2.289.674/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023). Ademais, como bem observado pelo MP de primeiro grau, a Defensoria Pública poderia ter solicitado consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD como forma de demonstrar a mencionada ausência de meios econômicos para a quitação da pena de multa. Porém, não houve qualquer pedido nesse sentido, tendo sido apresentado, apenas, a declaração de hipossuficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013508-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERTO PROCOPIO BENVINDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
GILBERTO PROCOPIO BENVINDO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que indeferiu o pedido para que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente, quanto à pena de multa.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a aplicação, no caso, do precedente firmado na tese 931 do STJ: "
Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
". Entende, assim, que existindo a impossibilidade de pagamento da referida multa pelo apenado, o qual se encontra em estado de hipervulnerabilidade, pois não tem condições financeiras de realizar o referido pagamento sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, é perfeitamente cabível a extinção da punibilidade com fulcro na tese supracitada.

Compulsando os autos, observa-se que houve o cumprimento integral da pena corpórea pelo agravante.

Porém, quanto à pena de multa, o juízo agravado entendeu que "
apesar da declaração de hipossuficiência financeira juntada ao evento 1.2, fato é que o referido documento possui presunção meramente relativa de veracidade, não havendo juntada de nenhum documento que efetivamente comprove a condição de hipossuficiência do executado
".

É dizer, segundo o entendimento do magistrado, assim como do Parquet, não há documentos suficientes que comprovem a condição de hipossuficiência do recorrente.

A decisão de primeiro grau merece ser mantida. De fato, a comprovação da hipossuficiência exige provas concretas. Inclusive, segundo o STJ, "[...]
a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado
" (AgRg no AREsp n. 2.289.674/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).

Ademais, como bem observado pelo MP de primeiro grau, a Defensoria Pública poderia ter solicitado consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD como forma de demonstrar a mencionada ausência de meios econômicos para a quitação da pena de multa. Porém, não houve qualquer pedido nesse sentido, tendo sido apresentado, apenas, a declaração de hipossuficiência.

Na mesma linha, é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais. 2. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão dando conta da possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa que lhe foi imposta em sentença condenatória, sendo indiferente, ainda, se a sua condição financeira não se mostra favorável. 3. A mera alegação de hipossuficiência financeira não enseja a redução ou substituição da pena de prestação pecuniária, devendo a mesma estar devidamente comprovada nos autos. 4. Não vislumbra-se, dessa forma, motivo apto a substituir a prestação pecuniária fixada ao agravante por outra restritiva de direitos ou para afastar a obrigatoriedade dos pagamentos. 5. Recurso conhecido e improvido. Data: 26/Jan/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5011455-09.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

[...] Ainda, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo STJ, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade,
tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagar a multa criminal
. No presente caso, sequer houve pronunciamento pelo juízo da execução quanto à hipossuficiência alegada pela agravante, tendo a decisão impugnada se limitado a suspender a execução da pena, a fim de aferir se houve a quitação da multa criminal. Logo, a questão da hipossuficiência da reeducanda ainda será objeto de avaliação pelo juízo da execução. 3. Por fim, tampouco houve pronunciamento do juízo da execução quanto à alegação de insignificância do valor da multa, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido, sob pena de supressão de instância, devendo tal pleito ser dirigido ao juízo a quo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 23/Nov/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5007622-46.2023.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA.

Assim, com base nos precedentes acima, nota-se que a declaração de hipossuficiência financeira juntada aos autos possui uma presunção de veracidade meramente relativa e não foi acompanhada de outras provas que corroborassem tal condição.

Adicionalmente, a jurisprudência do STJ reforça que a representação pela Defensoria Pública não é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica do representado.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.